Tribunal: TJPA
Processo: 0820734-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820734-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DA COSTA PIMENTEL

AGRAVADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

AUTORIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE NA LISTA CLASSIFICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público na 37ª posição do cadastro de reserva para o cargo de agente de trânsito, contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A agravante buscava o restabelecimento de sua classificação original após reclassificação para a 41ª posição, em razão da inclusão de candidatos sub judice por determinação judicial. Pleiteou também a criação de lista autônoma para esses candidatos e a abstenção da Administração em nomeá-los até decisão definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de candidatos sub judice na lista classificatória final do concurso público acarreta preterição de candidatos regularmente classificados; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a criação de lista autônoma para os candidatos sub judice, com o consequente restabelecimento da classificação da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nos autos.

4.

A aprovação em cadastro de reserva não confere, por si só, direito líquido e certo à nomeação, limitando-se a gerar mera expectativa de direito.

5.

A reclassificação da agravante decorre do cumprimento de decisões judiciais que reintegraram candidatos sub judice, o que não caracteriza ilegalidade nem afronta aos princípios da legalidade e isonomia.

6.

A criação de lista autônoma para candidatos sub judice representa tratamento desigual e implicaria aumento indireto do número de vagas previstas em edital, em violação à isonomia e ao princípio da vinculação ao edital.

7.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a inclusão provisória de candidatos sub judice na lista classificatória não configura preterição nem autoriza a separação em listas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de candidatos sub judice na lista classificatória final do concurso público por força de decisão judicial não configura preterição de candidatos regularmente aprovados.

2.

Não há direito líquido e certo à reclassificação no concurso público por mera expectativa de nomeação oriunda de aprovação em cadastro de reserva.

3.

A criação de lista autônoma para candidatos sub judice é juridicamente incabível por afronta ao princípio da isonomia e às regras do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e caput; CPC, arts. 294, 296, 300 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 46.237/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.10.2015; TJ-GO, Mandado de Segurança Cível nº 5012401-80.2024.8.09.0000; TJ-BA, MS nº 0003699-91.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete M. T. A. Cézar Santos, j. 09.11.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por Fernanda da Costa Pimentel, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba – PA, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº 0805726-07.2024.8.14.0133, indeferiu o pedido liminar de manutenção da agravante na 37ª posição da lista de classificados no Concurso Público nº 001/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Marituba.

Na ação de origem, a impetrante narra ter sido aprovada no referido certame na 37ª colocação, dentro das vagas do cadastro de reserva para o cargo de agente de trânsito. Sustenta que, após a inclusão de candidatos sub judice na lista classificatória por decisão judicial, foi reclassificada para a 41ª posição, vindo a figurar na lista de reprovados. Relata que interpôs recurso administrativo, indeferido pela banca organizadora, e, por isso, ingressou com o mandado de segurança requerendo: a restauração de sua posição original, a criação de lista autônoma para os candidatos sub judice, e a abstenção da Administração em nomeá-los até o julgamento final.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“In casu
, tratando-se de mera expectativa de direito à convocação, tanto da impetrante, quanto dos candidatos reintegrados "sub judice", entendo incabível a determinação para abstenção de convocação dos candidatos reintegrados pela via judicial, especialmente pela impossibilidade de interferência no âmbito da discricionariedade da Administração Pública pelo Poder Judiciário. E, ainda que assim não o fosse, o pedido evidencia-se impossível, por interferir diretamente na esfera jurídica de terceiros (os candidatos "sub judice") que não fazem parte da lide.

Em suma, a impetrante não teve êxito em demonstrar, em sede de cognição sumária, possuir direito líquido e certo a seu reposicionamento da lista final de classificação do certame.

(...)

Ante o exposto, entendo, em sede de cognição sumária, válido o ato administrativo atacado e INDEFIRO a medida liminar pleiteada".

Inconformada com a decisão, Fernanda da Costa Pimentel interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão administrativa violou os princípios da legalidade, igualdade e vinculação ao edital, ao permitir a reclassificação por inclusão de candidatos sub judice, cuja situação jurídica é precária até o trânsito em julgado. Sustenta que tais candidatos deveriam figurar em lista separada, de forma que sua classificação não fosse prejudicada.

Fundamenta sua tese em jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem o direito do candidato sub judice à reserva de vaga, sem prejuízo aos candidatos regulares. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, com o restabelecimento de sua classificação original e criação de lista autônoma, bem como a condenação dos agravados ao pagamento de custas e honorários.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de tutela antecipada, considerando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumentei que a inclusão dos candidatos sub judice se deu por ordem judicial e, portanto, não se verifica, de plano, ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida. Assentei, ainda, que a jurisprudência reconhece o direito à participação provisória desses candidatos, e que o perigo de dano irreparável não restou suficientemente comprovado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando que a agravante não possui direito líquido e certo, pois sua aprovação se deu em cadastro de reserva, que não confere direito subjetivo à nomeação. Alegou que a reclassificação decorreu de ordem judicial legítima e que a criação de lista autônoma violaria o princípio da isonomia e implicaria aumento indireto do número de vagas previsto no edital.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
O parecer ministerial reconheceu que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à sua reclassificação, considerando legítima a inclusão dos candidatos sub judice na lista classificatória em cumprimento a ordens judiciais. Destacou, ainda, que tanto a agravante quanto os reintegrados foram classificados em cadastro de reserva, inexistindo, portanto, direito subjetivo à nomeação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda da Costa Pimentel contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0805726-07.2024.8.14.0133, que indeferiu o pedido liminar de restabelecimento de sua classificação original no Concurso Público nº 001/2023, promovido pelo Município de Marituba.

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança com o objetivo de restaurar sua classificação original no Concurso Público nº 001/2023, promovido pelo Município de Marituba para o cargo de agente de trânsito, alegando que a inclusão de candidatos sub judice na lista classificatória final violaria os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia, por tê-la deslocado da 37ª para a 41ª posição.

Todavia, a decisão recorrida está em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores e merece integral manutenção, senão vejamos.

O artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil trata da tutela provisória de urgência e evidência.

Com relação à tutela de urgência, seu deferimento fica condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao assim dispor:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sendo assim, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos mencionados, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

Nas lições de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A tutela provisória é marcada por três características essenciais:

a) a sumariedade da cognição, vez que a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

b) a precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;

c) e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. (in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 568).

Com efeito, tendo em vista o quadro fático delineado nos autos, partindo-se de um exame que não pode sequer ultrapassar a fronteira da sumariedade da cognição, haja vista estarmos diante de um recurso de agravo de instrumento, tenho que não restaram demonstrado os requisitos para o deferimento da tutela antecipada nos moldes pretendidos pela agravante.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, ora agravante. A
agravante foi aprovada para o cadastro de reserva, não sendo detentora de direito líquido e certo à nomeação.

Além disso, a reclassificação da candidata ocorreu em cumprimento a decisões judiciais que reintegraram candidatos anteriormente excluídos, os quais passaram a compor a lista classificatória. O juízo a quo bem observou que não há fundamento jurídico para a criação de lista autônoma para candidatos sub judice, pois tal providência implicaria em distinção indevida entre os candidatos, além de promover, de forma indireta, o aumento do número de vagas originalmente previsto em edital, o que é vedado.

Dessa forma, a
inclusão dos candidatos decorrente de determinações judiciais não constitui ato arbitrário da Administração Pública, tampouco caracteriza preterição ilegal de candidatos regularmente aprovados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que os candidatos sub judice possuem direito à participação no certame em caráter provisório, com reserva de vaga até o trânsito em julgado da respectiva decisão. A execução dessas decisões não representa, por si só, afronta aos princípios da legalidade ou da isonomia, sobretudo quando se trata de provimento em cadastro de reserva, como no caso concreto.

A pretensão de criação de lista autônoma para os candidatos sub judice também encontra resistência jurisprudencial. O entendimento majoritário dos Tribunais, inclusive consolidado no parecer do Ministério Público de 2º grau, é no sentido de que tal providência fere o princípio da isonomia ao tratar de forma desigual candidatos em idênticas condições jurídicas, ainda que sujeitos à confirmação judicial de sua situação no concurso.
Nesse sentido:

“Mandado de Segurança. Instituto AOCP. Ilegitimidade passiva. O Instituto AOCP, como pessoa jurídica (banca examinadora) com poderes decisórios no concurso público e capaz de reverter eventuais ilegalidades praticadas, é parte legítima para integrar o polo passivo do mandado de segurança. Concurso público. Candidato sub judice. Preterição do candidato regular. Lista autônoma.
A inclusão de candidatos sub judice na lista de classificados não acarreta a preterição do candidato regular. A confecção de lista autônoma ofende a isonomia entre eles. Regras do edital. As regras do edital devem ser seguidas, porque ele é a lei do concurso
(art. 11, da Lei nº 19.587/2017. Mandado de Segurança. Ordem denegada. (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 5012401-80.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

“mandado de segurança. concurso público. delegado de polícia civil. edital 01/2013. candidato sub judice. ausência de direito líquido e certo à nomeação. direito à reserva de vaga. precedentes do stj. segurança parcialmente concedida. -
o stj tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga. - a nomeação de candidatos classificados em posição inferior na ordem de classificação em cumprimento a ordem judicial não é capaz de configurar preterição. entretanto, para convocar candidatos que não foram classificados como sub judice e estão em classificação inferior aos que foram, deveria a administração pública reservar as vagas dos candidatos sub judice em classificação anterior.
(classe: mandado de segurança,número do processo: 000369991.2017.8.05.0000, relator (a): lisbete m. teixeira almeida cézar santos, seção cível de direito público, publicado em: 09/11/2017) (tj-ba - ms: 00036999120178050000, relator: lisbete m. teixeira almeida cézar santos, seção cível de direito público, data de publicação: 09/11/2017).”

O parecer ministerial, exarado nos autos do presente agravo, também caminha nesse sentido ao destacar que a inclusão de candidatos sub judice na lista final do certame decorreu de ordens judiciais e, portanto, não configura ilegalidade a ser reparada por mandado de segurança. Ressalta, ademais, que a agravante, assim como os demais candidatos reintegrados, figura em cadastro de reserva, não havendo direito subjetivo à nomeação que sustente a pretensão de reclassificação.

A jurisprudência citada pelo Ministério Público é firme ao reconhecer que a inserção de candidatos sub judice na classificação final não acarreta preterição dos demais candidatos regulares, tampouco enseja a confecção de listas paralelas, sob pena de afronta à isonomia e às regras editalícias.

Ademais, ainda que se reconhecesse eventual impacto da reclassificação na expectativa da agravante, tal circunstância não seria suficiente para autorizar o provimento da pretensão recursal, porquanto não demonstrado, de modo inequívoco, que o ato impugnado tenha extrapolado os limites da legalidade ou violado direitos consolidados.

A tentativa de reversão dessa ordem por meio de mandado de segurança esbarra no princípio da segurança jurídica e na própria função da tutela de urgência, cuja concessão exige a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos não evidenciados nos autos.

Diante de tais fundamentos, e ausente comprovação de ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025